Tribunal: TJES
Processo: 5013049-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013049-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SONIA LOPES VIEIRA BELSOFF FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE À DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ANTIGA (2016). NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, na qual a parte autora narra que passou a receber descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela requerida.

Sobreveio sentença (ID 16178722) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmados em nome da autora junto ao réu;

b) CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação pela taxa selic, valor que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

c) DETERMINAR ao réu que se abstenha de realizar novos descontos referentes aos referidos contratos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de 300 (trezentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o banco recorrido apresentou Recurso Inominado (ID 16178724) pugnando pela reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência dos juizados, prescrição e decadência, e, no mérito, regularidade da contratação.

A parte autora

apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 16178731).

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide cinge-se, sucintamente, a apurar se a contratação discutida nos autos foi regular, bem como se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição de valores e se a situação gera indenização por danos morais.

A parte recorrente, a fim de desconstituir a pretensão autoral, acostou aos autos o contrato de ID 16178711. Do referido contrato, observo que a assinatura constante do documento é muito similar à assinatura constante no Registro Geral de Identificação da consumidora.

Somado a isso, observo que o referido contrato fora confeccionado em 2016, ocasião em que fora realizado o depósito de valor na conta da aposentada e iniciados os descontos em seu benefício previdenciário.

Desta feita, entendo que a existência de um contrato com uma assinatura semelhante a da consumidora, somado ao decurso do tempo em que os descontos vêm sendo realizados em seu benefício, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, são fatores que militam em favor da existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, a narrativa da autora diz respeito a um suposto desconhecimento do contrato/relação jurídica e não a eventual vício de informação no momento da confecção do crédito.

Dito isso, julgo adequado acolher a preliminar de incompetência dos juizados levantada em recurso, sendo essencial ao alcance da verdade, em razão das peculiaridades do caso concreto, a realização de perícia grafotécnica no contrato de ID 16178711 para que se possa afirmar se houve ou não voluntariedade no momento da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais e
ANULAR A SENTENÇA
em virtude da necessidade de perícia grafotécnica para dirimir o conflito posto nos autos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)